Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. EVENTO DE FORÇA MAIOR. COMPANHIA AÉREA QUE NÃO DISPONIBILIZA ADEQUADAMENTE AS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 21 DA RESOLUÇÃO ANAC 40/2016. CONSUMIDOR QUE CONTRATA TRANSPORTE TERRESTRE PARA CHEGAR AO DESTINO DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não pode ser conhecido pedido de majoração da indenização por dano moral deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 256, caput, do Código Brasileiro de Aeronáutica, a companhia aérea responde objetivamente por danos provenientes de falha na prestação dos serviços.
III. Cancelamento de voo devido à readequação da malha aérea pelos órgãos de controle do tráfego aéreo constitui evento de força maior que exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, consoante prescreve o artigo 256, inciso II e §§ 1o, inciso II, e 3o, Código Brasileiro de Aeronáutica.
IV. Cabe à companhia aérea comprovar que, em razão do cancelamento justificado do voo, ofereceu ao consumidor as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, nos termos do artigo 21 da Resolução ANAC 400/2016.
V. Sofre dano moral o consumidor que, devido à ausência de oferta adequada das alternativas contempladas no artigo 21 da Resolução ANAC 400/2016 pela companhia aérea, vê-se na contingência de empreender viagem de mais de 800 quilômetros por transporte terrestre, em circunstâncias adversas, para chegar ao destino final da viagem contratada.
VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 para cada consumidor.
VII. Apelação conhecida e desprovida.